Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708939-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KAROLLYNE DE BRITO ALMEIDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Clara que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Karollyne de Brito Almeida, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize a realização do exame PET-CT FDG F18, conforme solicitado pela médica da autora, custeando as despesas e todo material necessário, sob pena de multa equivalente ao valor do procedimento acrescido da metade, a contar do sexto dia de descumprimento da determinação judicial (ID 85029865 do processo n. 0703012-17.2021.8.07.0020). Em suas razões recursais (ID 24402830), afirma que a agravada, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, solicitou, em 10/2/2021, autorização para realização do exame PET-CT FDG 18, através do pedido administrativo n. 245255151, o qual foi negado pela operadora do plano por estar fora dos critérios de cobertura obrigatória previstos nas Diretrizes de Utilização (DUT) n. 60 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Esclarece que o exame PET-CT FDG 18 consta da Resolução Normativa n. 428 da ANS com a nomenclatura PET-CT Oncológico, considerado um procedimento de alta complexidade, com diretriz de utilização a ser seguida. Sustenta não constar na DUT n. 60 previsão de cobertura obrigatória do referido procedimento para o diagnóstico apresentado pela agravada, qual seja, carcinoma papilífero de tireoide de risco intermediário/alto. Defende que os procedimentos incluídos no rol de cobertura editado pela ANS e os respectivos critérios de utilização são baseados em estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções, motivo pelo qual serve como referência básica para cobertura mínima obrigatória dos contratos elaborados pelos planos privados de assistência à saúde, conforme disposto na Lei n. 9.656/98. Cita julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou ser taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Assim, em suas palavras, a referida listagem não é passível de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na legislação ou no contrato. Considera excessiva a multa cominatória fixada na decisão agravada, levando em conta o prazo estabelecido para cumprimento da determinação judicial, o qual, no seu entendimento, é exíguo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer obrigação imposta. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja reduzida, fixando-se prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (IDs 24402831 e 24402831). O pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 24445700). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25024183), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa em consulta ao processo de origem, após a interposição deste recurso, foi proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 94578670): [...] No decorrer da tramitação processual as partes compuseram acordo e pleiteiam a homologação deste. Na hipótese dos autos, tenho que o acordo apresentado deve ser homologado, porque essa é a vontade das partes, ressaltando-se que estamos a tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Posto isso, com base no art. 487, III, "b" do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 92275080) para que produza seus efeitos legais e jurídicos, resolvendo o feito com análise de mérito. Sem custas finais, porque a transação foi celebrada antes da sentença (art. 90, § 3o, do CPC). Sem honorários, porque já incluídos no acordo. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [...] Logo, em razão da superveniência de sentença definitiva, proferida em cognição exauriente, cujo conteúdo abrange a matéria apresentada no agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência), impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Por oportuno, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora